Tribunal: TCU
Processo: 006.288/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4799/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.288/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Casagrande Ribeiro (XXX.014.366-XX); Bruno Vinicius Vital Borges (XXX.681.026-XX); Debora Paula Simoes (XXX.679.766-XX); Fabio Brazier (XXX.520.246-XX); Gabriel Morais Silveira (XXX.682.128-XX); Igor Fabri Ferreira (XXX.591.706-XX); Igor Luciano de Lima Moreira (XXX.633.526-XX); Juliana Ambar Mezavila Moreira (XXX.709.896-XX); Matheus Costa da Silva (XXX.122.166-XX); Valmir Sergio de Oliveira Filho (XXX.488.311-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.